Tribunal: STF
Processo: RE 1416433
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE PREFEITO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DISCUSSÃO DE NULIDADE E COMPETÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribuna Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa se transcreve:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS ENTRE PREFEITO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. O Ministério Público do Trabalho, ao firmar Termo de Ajustamento de Conduta, busca a proteção dos trabalhadores e a observância dos preceitos legais e constitucionais na perspectiva das relações trabalhistas, com o que merece integral confirmação a decisão monocrática que trilhou esta linha de sustentação, determinando a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho de Santo Ângelo/RS. 



    2. Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 21, p. 9).



    2. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega que “o acórdão fere claramente diversos dispositivos constitucionais, em especial caput do artigo 18, inciso I do artigo 30 e, também, os incisos II e V, do artigo 37, IX e o art. 114, I, todos da Carta da República” (e-doc. 33, p. 3). 



    3.1. Narra que, “em 19/07/2007, o Prefeito Municipal firmou o Termo de Ajustamento de Conduta em comento, cujo teor é manifestamente inconstitucional e extrapola os limites de competência da Justiça do Trabalho, interferindo de forma abusiva e ilegal no âmbito de gerenciamento administrativo do Poder Executivo local” (e-doc. 33, p. 6). 



    3.2. Argumenta que o TAC “desborda a legalidade no seu procedimento” e “estabelece relações obrigacionais de caráter eminentemente administrativo, gerencial, de competência exclusiva do Chefe do Poder Municipal” (e-doc. 33, p. 7).



    3.3. Aduz não haver relações trabalhistas no caso; que a própria Justiça do Trabalho reconhece não ser competente para julgar feitos que envolvem a administração pública; que no caso é aplicável o entendimento da relações estatutárias e jurídico-administrativas; que as atribuições concedidas ao MPT não abarcam as relações jurídico-administrativas, nem estatutárias; e que é aplicável o que decidido na ADI nº 3.395/DF. 



    3.4. Requer “seja reformada a decisão da 3ª Câmara Cível do TRF4, no sentido de determinar a nulidade absoluta do TAC firmado pelo MPT, órgão sem atribuição da Justiça do Trabalho, em cumprimento ao disposto na ADIN 3395, ou, alternativamente, reconhecer a competência da Justiça Federal para julgar a demanda” (e-doc. 33, p. 15).



    4. A União manifestou-se em contrarrazões pela negativa de seguimento do recurso ou, sucessivamente, pelo seu desprovimento (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



“(...) Merece integral confirmação a decisão impugnada, pois proferida em conformidade com os precedentes desta Terceira Turma, razão pela qual transcrevo-a: 



    Trata-se de procedimento comum ajuizado pelo Município de Braga/RS contra a União, objetivando a anulação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com a Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, no ano de 2007, postulando, em sede liminar, a suspensão da vigência do referido TAC. 



    (...)



    Decido. 



    (...)



    A interpretação a ser dada ao art. 114, I, da Constituição Federal foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 3.395...



    (...)



    É essencial, para a análise da incompetência alegada pela União, nas informações do evento 22, que se tenha presente a exata extensão deste julgado, porque nele foi fixada a interpretação do art. 114, I, da CF, no sentido de esclarecer que matérias encontram-se afetas à competência da Justiça do Trabalho e quais dela são excluídas. 



    (...)



      Resta claro, destes termos, que estão expurgadas da competência da Justiça do Trabalho apenas as demandas que envolvam litígios entre os servidores e os órgãos aos quais vinculados (baseados na Lei 8.112/90), ou seja, demandas que envolvam relações estatutárias, diversas das relações de trabalho. O STF seguiu, assim, a linha de entendimento já adotada por ocasião do julgamento da ADI 492/DF. No mais, porém, a justiça laboral permanece competente para quaisquer demandas que envolvam matérias atinentes à relação de trabalho. 



    (...)



      Por decorrência, impõe-se averiguar qual é a matéria discutida neste feito e no que consiste, exatamente, a pretensão da parte autora. 



    O Município de Braga opõe-se ao Termo de Ajustamento de Conduta, firmado por anterior Administração do Município, com a Procuradoria Federal do Trabalho, no ano de 2007, ao fundamento de que o MPT é incompetente para dispor sobre relações estatutárias e jurídico-administrativas, alegando afronta à soberania do Município, à competência e à independência do ente público municipal. Em suma, a pretensão é de anular o TAC, que estabelece, em linhas gerais, obrigações de não fazer, atinentes à forma de contratação de pessoal, determinando observância às normas do concurso público. 



    Ora, isto não envolve um litígio entre servidores e os entes aos quais vinculados, versando, na verdade, sobre normatização acerca das contratações do Município, em demanda que não tem a estrita concepção que emprestou o Pretório Excelso ao art. 114, I, CF, para os efeitos de delimitação da competência da Justiça Comum. 



    Para auxiliar no raciocínio que aqui se desenvolve para efeitos da constatação de que este juízo não é o competente para julgar o feito, tem-se de supor a situação inversa, onde o MPT estivesse a executar o TAC, por eventual descumprimento. Certamente, tal pretensão executória deveria ser veiculada na Justiça do Trabalho. Disto já deu conta o STF, conforme precedente que segue: 



    "EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE TAC. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. Não há identidade de objeto entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Ao processar execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial, em que buscado o pagamento de multa prevista em termo de ajustamento de conduta, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, a autoridade reclamada não afrontou o decidido por esta Corte na ADI nº 3.395. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 9370 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 26-08-2014 PUBLIC 27-08-2014)." 



    Não há sentido em afirmar, perante o mesmo instrumento jurídico (Termo de Ajustamento de Conduta), que a competência para sua execução é da Justiça do Trabalho, mas para sua anulação é da Justiça Comum. Repito, não versando, a causa, sobre litígio entre servidor estatutário e o Município, a competência é da Justiça do Trabalho. 



    (...)



    A matéria de fundo discutida nos autos, inevitavelmente, engloba questão atinente às relações de trabalho, sujeitas à competência da Justiça Especializada. Ainda que a decorrência da contratação por concurso, ou a proibição de terceirização possam ser compreendidas como ações que, em suma, visam proteger vínculos dos servidores, o que tem de ser compreendido é que o STF emprestou uma interpretação bem restritiva ao inciso I do art. 114, CF, acerca da competência da Justiça Comum, indicando que a mesma se configura tão-somente para causas que versem sobre litígios entre os servidores e a Administração. Aqui, todavia, temos um causa que envolve o Município e o MPT. 



    Outrossim, há, ainda, a considerar o inciso VII do art. 114 da Constituição Federal, que atribui competência à Justiça do Trabalho para as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Nesta linha, o artigo 876 da Consolidação das Leis do Trabalho firma a competência da Justiça do Trabalho para a execução dos TACs firmados perante o Ministério Público do Trabalho: 



    (...)



    Destarte, uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta em questão trata de matéria cuja execução competiria à Justiça do Trabalho, nos termos do citado artigo 876 da CLT, àquela Justiça Especializada deve ser encaminhado o processo, para o seu regular processamento e julgamento de nulidade do TAC, por suposta inconstitucionalidade. 



    (...)



    Portanto, considerando que a demanda tem por objetivo a anulação/modificação de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho que versa, em suma, acerca do cumprimento de obrigações trabalhistas, com vistas à proteção da relação de trabalho, a competência para o respectivo julgamento é da Justiça do Trabalho. 



    (...)



O Ministério Público do Trabalho, ao firmar Termo de Ajustamento de Conduta, busca a proteção dos trabalhadores e a observância dos preceitos legais e constitucionais na perspectiva das relação trabalhistas, com o que merece integral confirmação a decisão monocrática que trilhou esta linha de sustentação.” (e-doc. 21, p. 1-8; grifos nossos). 



    6. Como se pode perceber acima, o cerne de toda a controvérsia gira em torno da validade do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o MPT e a prefeitura municipal e, ainda, a competência da Justiça do Trabalho para julgar tal validade. Desse modo, para divergir da conclusão estabelecida no acórdão recorrido seria necessário reexaminar o TAC e os pressupostos fáticos dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. POR MEIO DE CONVÊNIO. TERCEIRIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. TEMA 660 DA RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RAZÕES DO RE QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 279, 283, 284 E 454 DO STF. LEI FEDERAL 9.637/98. ALEGADA OFENSA À CLAUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. ART. 102, III, ALÍNEAS “C” E “D” DA CF. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO. 



    1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à validade de cláusula de contrato de gestão e do TAC, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, além do reexame de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF



    3. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365-RG).



    4. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    5. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não ocorreu, na hipótese.



    6. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência e cláusulas contratuais, o que impede o cabimento do apelo extremo fundado nas alíneas “c” e “d” da CF. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não que houve condenação em honorários na instância de origem.“



     (ARE nº 1.276.244 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/11/2021, p. 13/12/2021; grifos nossos).



     “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Termo de ajustamento de conduta. Regularização da Procuradoria Geral Municipal. Descumprimento. Título executivo parcialmente inexigível. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de termo de ajustamento de conduta, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.“



(ARE nº 1.367.356-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator